Tribunal: TJSP
Processo: 1006617-68.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
r Municipal no 255/2020. Inaplicabilidade do decidido pelo E. STF nos Temas 1157 e 1254.
R. sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006617-68.2024.8.26.0114; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2025

Data de publicação:

20/08/2025

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Impetrantes que buscam reconhecimento de ilegalidade na inclusão de procuradores estabilizados nos termos do artigo 19 do ADCT no rateio da verba honorária – Segurança denegada – Recurso dos impetrantes – Desprovimento de rigor.
A pretensão dos impetrantes não tem amparo legal e se funda em discriminação não abrigada pela legislação municipal

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Impetrantes que buscam reconhecimento de ilegalidade na inclusão de procuradores estabilizados nos termos do artigo 19 do ADCT no rateio da verba honorária – Segurança denegada – Recurso dos impetrantes – Desprovimento de rigor.
A pretensão dos impetrantes não tem amparo legal e se funda em discriminação não abrigada pela legislação municipal aplicável – Inteligência dos artigos 30 a 33 da Lei Complementar Municipal no 255/2020. Inaplicabilidade do decidido pelo E. STF nos Temas 1157 e 1254.
R. sentença mantida - Recurso desprovido.